Tribunal: TJSP
Processo: 1011120-19.2019.8.26.0564
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Operador de empilhadeira – Lesões nos ombros – Liame ocupacional reconhecido – Redução parcial e permanente da capacidade laborativa – Auxílio-acidente devido a partir da juntada do laudo pericial – Valores em atraso que devem ser atualizados mês a mês pelos índices de correção pertinentes (Tema no 810 do STF) – Juros de mora devidos desde a citação, de forma englobada sobre

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Operador de empilhadeira – Lesões nos ombros – Liame ocupacional reconhecido – Redução parcial e permanente da capacidade laborativa – Auxílio-acidente devido a partir da juntada do laudo pericial – Valores em atraso que devem ser atualizados mês a mês pelos índices de correção pertinentes (Tema no 810 do STF) – Juros de mora devidos desde a citação, de forma englobada sobre o montante até aí apurado e, depois, mês a mês, de modo decrescente – Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros – Definição dos honorários advocatícios na fase de liquidação (art. 85, § 4o, inciso II, do novo CPC) – Apelo do autor e recurso oficial parcialmente providos.